Tribunal: TJDFT
Processo: 0707456-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707456-17.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO VALVITE PAGANELLA AGRAVADO: ADORY PROMOCAO E COMERCIO LTDA, CANAL BRASILEIRO DA INFORMACAO CBI LTDA DECISÃO JOÃO VALVITE PAGANELLA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 224744561, autos originários) proferida na ação indenizatória proposta contra ADORY PROMOÇÃO E COMERCIO LTDA e CANAL BRASILEIRO DA INFORMAÇÃO CBI LTDA, in verbis: “Na petição inicial o autor narra que no programa "Clube da Saudade", da emissora RBI TV - Canal 522, foi veiculada propaganda do produto Vitrola Cadillac, comercializado pela empresa ADORY PROMOCAO E COMERCIO - 1a requerida, cuja aquisição deve ser feita através do telefone 0800 591 2000. Informa que "após assistir diversas vezes a propaganda de venda da vitrola, no mês de julho resolveu adquiri-la. Para tanto, ligou no número anunciado, que pertence ao Programa Clube da Saudade e acabou efetuando a compra no valor de R$ 2.760,00, dividido em 12 parcelas de R$ 230,00, mais R$ 79,00 de frete, totalizando R$ 2.839,00, no cartão de crédito". Alega que, até a presente data, o produto não foi entregue nem o montante pago foi restituído, apesar das inúmeras tentativas de contato tanto com a empresa vendedora quanto com a emissora na qual a propaganda é veiculada. Aduz que o CANAL BRASILEIRO DA INFORMAÇÃO CBI - 2o requerido, se negou a auxiliá-lo a reaver o valor e que, apesar da ciência da suposta fraude perpetrada pela 1a requerida, continua exibindo a propaganda do produto. Anexa aos autos extratos de faturas de cartão de crédito a fim de comprovar a aquisição do produto (IDs 224448032, 22448033 e 224448034). A respeito da inclusão do CANAL BRASILEIRO DA INFORMAÇÃO CBI - 2o requerido no polo passivo da demanda, esclareço que as emissoras são meras veiculadoras da propaganda, pois apenas cedem espaço para anúncio publicitário em rede de televisão. Assim, a princípio, não podem ser responsabilizadas pelo conteúdo da propaganda. Os artigos 30 e 38, ambos do Código de Defesa do Consumidor, conferem ao anunciante a responsabilidade pelo teor da publicidade, não sendo possível imputar à emissora de televisão e aos seus apresentadores/prepostos as consequências de eventual inadimplemento contratual ou ato ilícito do fornecedor, uma vez que se limitam a veicular o anúncio. Assim, a emissora não figura na cadeia de prestação de serviços ou da oferta do produto. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, em regra, deve ser afastada a responsabilidade da emissora de televisão. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO FALSO NA INTERNET. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO. SÚMULA STJ/7. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. I. A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à legitimidade passiva ad causam do proprietário do site em que se publicou o anúncio falso decorreu da análise do conjunto probatório. O acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte. Incide nesse ponto a Súmula STJ/7. II. A responsabilidade pelo dano decorrente de fraude não pode ser imputada ao veículo de comunicação, visto que esse não participou da elaboração do anúncio, tampouco do contrato de compra e venda do veículo. Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no Ag 1360058/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 27/04/2011) CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE COBRANÇA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEPÓSITO DE IMPORTÂNCIA A TÍTULO DE PRIMEIRA PRESTAÇÃO. CRÉDITO MUTUADO NÃO CONCEDIDO. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL AO PRESTADOR DO SERVIÇO E À REDE DE TELEVISÃO QUE, EM PROGRAMA SEU, APRESENTARA PROPAGANDA DO PRODUTO E SERVIÇO. "PUBLICIDADE DE PALCO". CARACTERÍSTICAS. FINALIDADE. AUSÊNCIA DE GARANTIA, PELA EMISSORA, DA QUALIDADE DO BEM OU SERVIÇO ANUNCIADO. MERA VEICULAÇÃO PUBLICITÁRIA. EXCLUSÃO DA LIDE. MULTA PROCRASTINATÓRIA APLICADA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. EXCLUSÃO. SÚMULA N. 98-STJ. CDC, ARTS. 3o, 12, 14, 18, 20, 36, PARÁGRAFO ÚNICO, E 38; CPC, ART. 267, VI. I. A responsabilidade pela qualidade do produto ou serviço anunciado ao consumidor é do fornecedor respectivo, assim conceituado nos termos do art. 3o da Lei n. 8.078/1990, não se estendendo à empresa de comunicação que veicula a propaganda por meio de apresentador durante programa de televisão, denominada "publicidade de palco". II. Destarte, é de se excluir da lide, por ilegitimidade passiva ad causam, a emissora de televisão, por não se lhe poder atribuir co-responsabilidade por apresentar publicidade de empresa financeira, também ré na ação, que teria deixado de fornecer o empréstimo ao telespectador nas condições prometidas no anúncio. III. "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório" (Súmula n. 98/STJ). IV. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.157.228/RS, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 3/2/2011, DJe de 27/4/2011.) CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO EM CLASSIFICADOS DE JORNAL. OCORRÊNCIA DE CRIME DE ESTELIONATO PELO ANUNCIANTE. INCIDÊNCIA DO CDC. RESPONSABILIDADE DO JORNAL. 1. O recorrido ajuizou ação de reparação por danos materiais, em face da recorrente (empresa jornalística), pois foi vítima de crime de estelionato praticado por meio de anúncio em classificados de jornal. 2. Nos contratos de compra e venda firmados entre consumidores e anunciantes em jornal, as empresas jornalísticas não se enquadram no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3o do CDC. 3. A responsabilidade pelo dano decorrente do crime de estelionato não pode ser imputada à empresa jornalística, visto que essa não participou da elaboração do anúncio, tampouco do contrato de compra e venda do veículo. 4. O dano sofrido pelo consumidor deu-se em razão do pagamento por um veículo que não foi entregue pelo anunciante, e não pela compra de um exemplar do jornal. Ou seja: o produto oferecido no anúncio (veículo) não tem relação com o produto oferecido pela recorrente (publicação de anúncios). 5. Assim, a empresa jornalística não pode ser responsabilizada pelos produtos ou serviços oferecidos pelos seus anunciantes, sobretudo quando dos anúncios publicados não se infere qualquer ilicitude. 6. Dessarte, inexiste nexo causal entre a conduta da empresa e o dano sofrido pela vítima do estelionato. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1046241/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2010, DJe 19/08/2010) Nota-se que o dano apontado pelo autor se deu em razão da não entrega do produto pago à empresa ADORY PROMOCAO E COMERCIO - 1a requerida e anunciante (fornecedora). Ademais, a mídia anexada no ID 224448043 evidencia que a propaganda foi realizada sem a participação de apresentador(es) do programa "Clube da Saudade", fato que não pode ser desprezado, principalmente considerando o disposto no artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual "o ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina". Considerando o potencial risco de sucumbência, especialmente no que tange às suas consequências (honorários advocatícios, etc.), intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, devendo excluir o CANAL BRASILEIRO DA INFORMAÇÃO CBI - 2o requerido no polo passivo da demanda. Esclareça, ainda, a pertinência do pedido de danos morais, pois da narrativa dos fatos não exsurge a conclusão - os eventos descritos demonstram mero descumprimento contratual. Novamente alerto o demandante sobre o risco de sucumbência, em face de tema consolidado - e rechaçado - pela jurisprudência. A emenda deverá ser apresentada em forma de NOVA PETIÇÃO INICIAL para não dificultar o contraditório.” Alega o agravante-autor que comprou uma vitrola da empresa Adory Promoção e Comércio EIRELI, induzido por propaganda veiculada pela emissora Canal Brasileiro da Informação - CBI. Afirma que pagou todas as parcelas, mas nunca recebeu o produto. Por isso, entende que a emissora é responsável pela propaganda enganosa e abusiva, devendo responder pelos danos causados ao consumidor e, portanto, é parte legítima. Argumenta que a propaganda veiculada pela emissora foi realizada com a participação de um apresentador conhecido, Fernando Lima, o que aumentou a credibilidade do anúncio. Defende que a responsabilidade solidária da emissora decorre da veiculação da propaganda reputada enganosa. Menciona jurisprudência que reconhece a relação de consumo entre a emissora e seu público, aplicando-se as normas do CDC. Assevera que não cabe análise do mérito no recebimento da inicial, segundo a teoria da asserção. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para manter a emissora no polo passivo e possibilitar o prosseguimento da demanda. Do conhecimento parcial O agravante-autor se insurge contra o pronunciamento judicial que determinou a emenda da inicial para (i) excluir o segundo réu CANAL BRASILEIRO DA INFORMAÇÃO CBI – do polo passivo e (ii) esclarecer a pertinência do pedido de danos morais, pois da narrativa dos fatos não exsurge a conclusão, uma vez que os eventos descritos demonstrariam mero descumprimento contratual. O pronunciamento judicial quanto à determinação de esclarecimento em relação à pertinência do pedido de danos morais é um despacho, no qual o MM. Juiz facultou a emenda da petição inicial, sem conteúdo decisório. Desse modo, tratando-se de despacho, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” Em relação à determinação de exclusão do litisconsorte, há conteúdo decisório no pronunciamento, e o inc. VII do art. 1.015 do CPC prevê o cabimento do agravo de instrumento da decisão que versa sobre a questão. Isso posto, conheço parcialmente do agravo de instrumento, tão somente quanto à exclusão do litisconsorte, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo o pedido como concessão de efeito suspensivo, diante da fungibilidade das tutelas provisórias de urgência inclusive em sede recursal. Do pedido de efeito suspensivo Conforme exposto nas razões recursais, a demanda originária versa sobre “reparação dos danos materiais e morais decorrentes de relação de consumo, em que o agravante comprou uma vitrola, comercializada pela empresa primeira agravada, induzido por veiculação de propaganda abusiva, enganosa e até criminosa por parte da segunda agravada, tendo pago todas as parcelas e nunca recebido o produto” (id. 69325828, pág. 3). O MM. Juiz, na r. decisão agravada, determinou a exclusão da segunda ré, Canal Brasileiro de Informação CBI, sob o fundamento de que ela não figura na cadeia de prestação de serviços ou da oferta do produto, uma vez que “as emissoras são meras veiculadoras da propaganda, pois apenas cedem espaço para anúncio publicitário em rede de televisão. Assim, a princípio, não podem ser responsabilizadas pelo conteúdo da propaganda”. O agravante-autor, ao seu turno, defende a legitimidade passiva da emissora, pois, “apesar da não entrega do produto adquirido pelo agravante ser atribuído à primeira empresa requerida (ADORY PROMOÇAO E COMÉRCIO EIRELI), não se pode desconsiderar que a propaganda veiculada pela emissora segunda requerida (CANAL BRASILEIRO DA INFORMAÇÃO CBI), pelo apresentador de um programa respeitável, foi o fato decisivo para criar a credibilidade para que a compra fosse efetuada. Ademais, a emissora é que detém mecanismos de avaliar a lisura das empresas contratantes da propaganda e auferem lucro com tal atividade, não se podendo, assim, transferir para o consumidor esse ônus e desconsiderar de plano a responsabilidade da emissora” (id. 69325828, pág. 7). Diante do presente contexto, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, que determinou a exclusão da emissora do polo passivo da lide, a fim de evitar o prosseguimento da demanda ou a sua extinção, sem que haja o reexame da controvérsia pelo Tribunal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Dispensada a intimação dos agravados-réus, uma vez que ainda não citados nos autos originários. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília - DF, 28 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora